Tribunal: TCU
Processo: 009.167/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2763/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar o prazo para atendimento às citações promovidas nos termos do Acórdão 1941/2021-TCU-Plenário : a) por 30 (trinta) dias, contados a partir de 30/10/2021, para o responsável Pedro José Barusco Filho; e b) por 60 (sessenta) dias, contados a partir do término do prazo anteriormente concedido, para os responsáveis Othon Zanoide de Moraes Filho e Guilherme Rosetti Mendes. 1. Processo TC- Processo 009.167/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 040.251/2018-7 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Construtora Queiroz Galvão S/A (33.412.792/0001-60); Consórcio Queiroz Galvão - Iesa - Galvão (12.493.046/0001-79); Dario de Queiroz Galvão Filho (XXX.175.453-XX); Erton Medeiros Fonseca (XXX.579.318-XX); Galvão Participações S/A (11.284.210/0001-75); Galvão Engenharia S/A (01.340.937/0001-79); Guilherme Rosetti Mendes (XXX.915.287-XX); Iesa Óleo&gás S/A (07.248.576/0001-11); Ildefonso Colares Filho (XXX.554.933-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Othon Zanoide de Moraes Filho (XXX.975.198-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX); Queiroz Galvão S.A (02.538.798/0001-55); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Valdir Lima Carreiro (XXX.353.909-XX). 1.3. Entidade: Petróleo Brasileiro S/A. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.7. Representação legal: Antonio Augusto Lopes Figueiredo Basto (OAB/PR 16.950), Luis Gustavo Rodrigues Flores (OAB/PR 27.865), André Lucas Durigan Sardinha (OAB/SP 330.650) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.